Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723824-05.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALTAISIO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. Estelionato. "Jogo das tampinhas". Pedido de desclassificação do crime para a contravenção de exploração de jogo de azar (art. 50 da Lei das Contravenções Penais) rejeitado. Autoria e materialidade comprovadas. Crime consumado. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa. Direito penal. Embargos de declaração criminal. Estelionato. "Jogo das tampinhas". Princípios da intervenção mínima e da insignificância. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido. embargos rejeitados. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 2.042.090 que negou provimento ao apelo referente ao estelionato. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão em relação à suposta incidência dos princípios da insignificância e da intervenção mínima. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer. 5. Se a conduta do acusado, ainda que tenha gerado prejuízo financeiro aparentemente reduzido, é marcada por elevado grau de reprovabilidade, afasta a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica. IV. Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados. A parte recorrente alega violação ao artigo 171, caput, do Código de Processo Penal, sustentando manifesta atipicidade material, decorrente do princípio da insignificância, que deve ser aplicado ao caso concreto em razão da inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 171 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Nesse sentido o AgRg no HC 822.368/RJ relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-K21